Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724584-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA NUNES DECISÃO 1. O agravante foi intimado para esclarecer se houve equívoco na distribuição do Agravo de Instrumento, uma vez que o endereçamento do recurso e a guia de custas se referem ao Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), bem como o número do processo de origem não existe na base de dados deste Tribunal (ID no 37695931). 2. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 38099356). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 5. Apesar de regularmente intimado, o agravante não se manifestou em relação ao eventual equívoco no endereçamento do recurso, tampouco quanto a sua instrução, pois a guia de custas não foi emitida por este Tribunal de Justiça, tampouco foi possível localizar o processo de origem indicado. 6. Diante da ausência dos pressupostos objetivos para a admissibilidade recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO